Tribunal: STF
Processo: RE 639074
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE DEFLATORES. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.